Tribunal: TJDFT
Processo: 0761944-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. REFLEXOS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EFEITOS DA SENTENÇA APENAS ENTRE AS PARTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DO VENDEDOR NO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante impugnou os fundamentos da sentença, registrou seu inconformismo com a decisão e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. No caso, à luz da narrativa da petição inicial, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o interesse do autor é a rescisão do contrato de financiamento celebrado com o banco. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do Código de Processo Civil - CPC). Em tais casos, sua formação é obrigatória, pois é preciso que todos os sujeitos envolvidos na relação material integrem a relação processual.
4. Em determinadas situações, diante da natureza da relação jurídica controvertida, os efeitos da sentença poderiam atingir um sujeito que não foi incluído pelo autor no polo passivo. Todavia, os efeitos definitivos da sentença só podem alcançar as partes entre as quais é dada e não podem prejudicar terceiros estranhos à relação processual (art. 506 do CPC). É nesse contexto que se deve atentar ao litisconsórcio necessário e à necessidade de inclusão no polo passivo de todos aqueles que podem ser atingidos pelos efeitos da sentença.
5. Dispõe o art. 115, I, do CPC que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. O litisconsórcio necessário é matéria processual de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.
6. Na compra e venda, o contrato de financiamento é coligado. Trata-se de relação funcional entre os pactos, pois se destinam à concretização da mesma operação econômica. Logo, o descumprimento ou a rescisão do contrato de contrato de financiamento compra e venda tem efeitos no contrato de compra e venda (assim como o contrário). A análise é conexa. Precedentes.
7. No caso, o apelante pretende a rescisão do contrato celebrado com o banco, motivo pelo qual incluiu apenas a instituição financeira no polo passivo. Todavia, não há como analisar o pedido de rescisão do contrato de financiamento sem considerar os reflexos na compra e venda, diante de sua interdependência. Eventual rescisão do contrato de financiamento ensejaria o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico. Isso significa que o valor financiado e pago à loja vendedora deve ser devolvido ao banco. Se devolvido o valor financiado ao banco, a compra e venda estaria fatalmente comprometida. Como consequência, o carro deveria ser devolvido ao vendedor e os valores pagos pelo comprador/mutuante deveriam ser restituídos a este pelo banco.
8. Nesse cenário, é inviável analisar a rescisão apenas do contrato de financiamento. Não é possível apreciar os pedidos do autor/apelante sem a integração do vendedor à relação jurídica processual: trata-se de litisconsórcio passivo necessário. A sentença, portanto, é nula. Os autos devem retornar à origem para que o juízo intime o autor para incluir o vendedor no polo passivo e, se o caso, emendar a petição inicial apenas no que concerne ao litisconsorte incluído (sem prejuízo ao banco, que já apresentou contestação).
9. Recurso conhecido. Declarada, de ofício, a nulidade da sentença.